Tribunal: TJDFT
Processo: 0742766-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742766-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CRISTINA MOTTA MOREIRA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARIA CRISTINA MOTTA MOREIRA contra a decisão de ID 142951599, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0027360-13.2015.8.07.0001, nos seguintes termos: Preliminarmente, a parte executada está patrocinada por advogado particular e, pelos documentos acostados nos IDs 137788912 a 137791859, especialmente pela renda demonstrada nos contracheques, não verifico demonstrada a alegada hipossuficiência financeira, razão por que indefiro o beneficio da gratuidade de justiça postulada. [...] Trata-se o presente feito de ação de execução fundada nas cártulas de cheques acostadas no ID31304379, p. 9/10. O v. acórdão de ID31304417 cassou a sentença prolatada no ID31304405 e determinou o retorno dos autos a este Juízo. [...] Relatado, decido. [...] Sabe-se que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, de verba salarial do devedor, nos termos estabelecidos no art. 833, IV do CPC. Lado outro, quanto ao valor oriundo de restituição de Importo de renda, este Juízo entende que, por ter a verba salarial saído da esfera de propriedade do executado e logo depois ter havido a restituição de parte desse valor, ela consequentemente perde a sua natureza alimentar, tornando-se, desse modo, penhorável. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID137786902 e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 2.468,58, depositado no ID11915883 1. Expeça-se alvará em favor do exequente e intime-se o credor. [...] 1.3. Lado outro, se decorrido o prazo sem manifestação, ou em caso de expresso desinteresse da autora quanto à transferência, expeça-se o alvará de levantamento. 2. Tudo feito, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização da dívida, computando-se o valor contemplado na ordem de transferência acima. [...] (ID 142951599 – destaques no original). Nas razões recursais, a agravante, servidora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal – cargo de Agente GE/Serviços Gerais, afirma ser parte hipossuficiente, pois recebe proventos mensais líquidos no valor de R$ 1.998,47 (mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos). Sustenta que a quantia recebida a título de restituição de Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF tem natureza salarial e alimentar e, portanto, não é passível de penhora. No mais, se insurge quanto aos cálculos apresentados pelo ora agravado, que apontaram que, em janeiro de 2022, a dívida perfazia o montante de R$ 10.594,71 (dez mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos), pois não considerou as parcelas já pagas. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de gratuidade da justiça; b) a atribuição de efeito suspensivo; e, c) no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba supracitada, desconstituída a conversão da penhora em pagamento e reduzido o valor da execução para R$ 9.902,47 (nove mil, novecentos e dois reais e quarenta sete centavos) (ID 42298550). Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 7o do art. 99 e do § 1o do art. 101, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições. Os arts. 82 e 84 do CPC estabelecem que, salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, cabe às partes proverem as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, inclusive as custas processuais, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. E, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da parte natural apenas a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; [...] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...] (destaques nosso). Nesse ponto, cumpre registrar que esse eg. Tribunal de Justiça tem julgados que adotam o parâmetro objetivo estabelecido no art. 1o, § 1o, inciso I, da Resolução 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que condiciona a gratuidade da justiça ao recebimento de renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos (R$ 6.060,00 – seis mil e sessenta reais), senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO, AO DEVEDOR, DO ÔNUS DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso, à Jurisdição, às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para permitir a avaliação da alegada situação de hipossuficiência. [...] (Acórdão 1435103, 07095460320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Por outro lado, não se pode deixar de considerar a efetiva capacidade da parte de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer a manutenção de sua própria subsistência e da sua família. Entretanto, eventual impossibilidade de pagamento dessas despesas não pode derivar do endividamento espontâneo não vinculado a gastos extraordinários, como, por exemplo, para cobrir vultosas despesas com tratamento de sua saúde ou de um dependente. No caso em apreço, verifica-se que, no contracheque de maio de 2022, o mais recente juntado, consta que a agravante aufere proventos brutos mensais de R$ 6.086,19 (seis mil, oitenta e seis reais e dezenove centavos) e líquidos de R$ 1.698,39 (mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos), em razão de descontos compulsórios e outros a título de empréstimos, pensão alimentícia e plano de saúde (ID 42301310). Com efeito, apesar de não se saber a que título os empréstimos foram pactuados nem se a verba representa a renda familiar mensal, observa-se que o rendimento bruto mensal da agravante em muito se aproxima do critério matemático fixado pela Defensoria Pública na Resolução 140/2015. Assim, vislumbro a probabilidade de provimento do presente recurso, mas a sua confirmação exige exame mais detalhado, o que se revela incompatível com o juízo superficial próprio desse momento recursal. Já o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está patente, dado que o não pagamento das despesas tem consequências jurídico-processuais. A respeito da penhora combatida, cumpre rememorar que o Juízo de 1o Grau entendeu que, “[...] por ter a verba salarial saído da esfera de propriedade do executado e logo depois ter havido a restituição de parte desse valor, ela consequentemente perde a sua natureza alimentar, tornando-se, desse modo, penhorável”. Com a devida vênia, entendo que, se o valor restituído decorrer exclusivamente da remuneração, a ele aplicam-se as regras previstas no art. 833 do CPC, que autoriza a penhora dos proventos de aposentadoria, dentre outros, para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais – além do pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração. O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp n. 1.582.475, reforçou a penhorabilidade nesses casos, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ACESSÓRIO. SATISFAÇÃO EXCLUSIVA E ANTERIOR AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. IMPOSSIBILIDADE 1. Trata-se de agravo de instrumento manejado pela parte credora contra a decisão que indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da parcela referente à restituição de imposto de renda da devedora. 2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 3. Considerando que a restituição do imposto de renda possui natureza de verba salarial e alimentar, há óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ. [...] 6. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1393300, 07307703120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, em uma análise superficial, parece-me que a restituição do IRPF decorre dos proventos da agravante. Assim, e considerando que os valores recebidos pela agravante não superam 50 salários-mínimos mensais, bem como que a sua renda está comprometida com empréstimos e outros descontos efetuados em folha, como dito alhures, entendo que o mais prudente, nesse momento, é resguardar essa verba, sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do julgamento do recurso pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ademais, diante da conversão da penhora em pagamento e da expedição de alvará em favor do exequente, ora agravado, patente o perigo da demora. Ante o exposto, DEFIRO, até o julgamento final desse recurso, a gratuidade da justiça e a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar a penhora realizada sobre o valor restituído a título de IRPF e o seu levantamento. Publique-se. Intimem-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 16 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator